Tribunal: TJMT
Processo: 1021385-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021385-72.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO
PACIENTE(S):
MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA
GUSTAVO HENRYQUE DE SANTANA ARRUDA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhes a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 1017128-72.2021.8.11.0042, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.
De proêmio, o firmatário do remédio heroico esclarece que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 17/11/2021, oportunidade em que foram convertidos os recolhimentos pré-cautelares em prisões preventivas à bem da ordem pública.
Ao aventar o alardeado constrangimento ilegal, defende as teses de inidoneidade dos fundamentos empregados para decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto afirma que as razões de decidir se especam em argumentos genéricos atinentes à gravidade abstrata do narcotráfico, demais disso, aduz que inexistem nos autos quaisquer elementos válidos capazes de demonstrar que, soltos, os pacientes acarretarão risco à ordem pública, mormente porque são trabalhadores, possuem residência fixa e não há nos autos provas de que sejam “indivíduos perigosos”; de maneira que mantê-los recolhidos ao cárcere cautelarmente no atual momento processual, viola os princípios da necessidade e da presunção de inocência.
Diante de tais argumentos, o causídico pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para o fim de revogar as prisões preventivas decretadas em desfavor dos pacientes, determinando-se a expedição dos competentes alvarás de soltura.
A petição inicial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 110971961 ao ID 110971969 e, posteriormente, por força de determinação para emenda da inicial, foi acrescida dos documentos de ID 111626469 ao ID 11626497.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1020987-28.2021.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelos pacientes, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA e GUSTAVO HENRYQUE DE SANTANA ARRUDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Considerando que a decisão ora vergastada foi proferida oralmente durante a audiência de custódia e, conforme o termo respectivo, foi registrada em mídia audiovisual, DETERMINO à autoridade tida como coatora que envie o referido arquivo juntamente com os informes, a fim de possibilitar o conhecimento deste Tribunal de Justiça acerca da íntegra das razões de decidir.
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator